Tribunal: CARF
Processo: 13736.000569/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13736.000569/2008-88
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.686 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
EDSON CARDOSO DE LEMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - VERBA INDENIZATÓRIA - ISENÇÃO
Cabe ao contribuinte comprovar que os rendimentos auferidos são isentos, vez
que o instituto da isenção é a exceção no ordenamento jurídico e sempre
instituído mediante lei.
IRPF - ISENÇÃO - LEI No 8.852/94 - SÚMULA 68 CARF
A lei no 8.852/94, que dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e
39, § 1o, da Constituição Federal, não institui qualquer hipótese de isenção ou
não incidência do imposto de renda das pessoas físicas. Referida legislação
apenas tem o condão de definir o que é vencimento básico, vencimentos e
remuneração dos servidores públicos que compõe o quadro da Administração
Pública. A súmula no 68 deste CARF trata da matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.000569/2008-88
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.686 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13736.000569/2008-88

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 23 a 27),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

Cientificado, o impugnante insurgiu-se contra o lançamento, focando primordialmente o
inciso III do art 1° da Lei 8.852/94, o qual, segundo alega, enumera hipóteses que
excluiriam rendimentos do campo de incidência do imposto de renda sobre a pessoa -
física e, assim, a Secretaria da Receita Federal deveria rever a autuação.

A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/RJOII que, por unanimidade,
em 10/07/2008, no acórdão 13-20.102, às e-fls. 31 a 35, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 40
a 42 no qual alega, em síntese, que:
 a Lei 8.852/94 é explicita ao considerar no seu artigo 1°. Inciso III, e
suas alíneas, especificamente a letra "n" que o adicional por tempo de
serviço está excluído da remuneração;
 a desconsideração dos valores não tributáveis, que se referem ao
Adicional por tempo de Serviço, que foram incluídos ilegalmente,
conforme estatuído no art. 1°, III, da Lei 8.852/94, uma vez que os
mesmos foram indevidamente incluídos nos rendimentos tributáveis;
 Como se pode inferir de acordo com a Lei Federal n° 8.852/94, em seu
art. 1°, inciso III, o IMPOSTO DE RENDA NÃO PODE INCIDIR nas
seguintes parcelas dos vencimentos dos MILITARES / SERVIDORES
CIVIS - Três Poderes (e ainda, Estadual e Municipal) entre outras:
Gratiflcação de tempo de serviço; gratificação ou adicional natalino, ou
13° Salário, Compensação Orgânica e Salário Família.
É o relatório.

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.686 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13736.000569/2008-88

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 08/08/2008, e-fls. 39, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 14/08/2008, e-fls. 40, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 23 a 27), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.686 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13736.000569/2008-88

Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.686 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13736.000569/2008-88

estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
É o que se extrai do caput do artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

Ainda, conforme o inciso II, do artigo 111 do mesmo diploma legal, interpreta-
se literalmente as hipóteses de isenção:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Por sua vez, a lei no 8.852/94, que dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos
XI e XII, e 39, § 1o, da Constituição Federal, não institui qualquer hipótese de isenção ou não
incidência do imposto de renda das pessoas físicas. Referida legislação apenas tem o condão de
definir o que é vencimento básico, vencimentos e remuneração dos servidores públicos que
compõe o quadro da Administração Pública.
A matéria é sumulada por este CARF:

Súmula CARF no 68:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conformePortaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Ainda, cabe ao contribuinte comprovar que aqueles rendimentos auferidos são
isentos. No caso, o contribuinte alega que os rendimentos objeto do auto de infração tem
natureza jurídica de indenização, contudo, limitou-se a meras ilações, sem qualquer prova
documental que corrobore com seu pleito. Logo, não há que se aplicar o instituto da isenção aos
rendimentos em comento.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.686 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13736.000569/2008-88

Logo, configurada a omissão de rendimentos
Diante do exposto, conheço do Recurso para, no mérito negar-lhe provimento
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital